Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ANÁLISE DOS BENS PELO MAGISTRADO.
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta em razão da possibilidade de existir bens em duplicidade, adornos suntuosos e obras de arte (CPC, art. 833, II). Precedentes.
2. A avaliação dos bens que guarnecem o imóvel do devedor deve ser realizada por oficial de justiça para que sejam identificados aqueles que podem ser penhorados na forma da lei.
3. Realizado o arrolamento e a avaliação dos bens do devedor, cabe ao magistrado decidir se se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e provido.